Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702260-85.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VSTM COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: VINICIUS SOARES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por VSTM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 27758592. Na origem, a ora apelante propôs Ação Anulatória de Débito Tributário, com declaração de inexistência de relação jurídica, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e VINICIUS SOARES DE LIMA, objetivando o reconhecimento da inexistência de sujeição tributária em relação ao débito de IPVA incidente sobre o veículo LR EVOQUE HSE DYNAMIC, cor branco, ano/modelo 2017/2017, placa PBR-1002, chassi 99JVA2BG0HT001846, de propriedade do 2o réu. Nos termos da r. sentença recorrida, o MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Irresignada, a empresa autora interpôs recurso de apelação (ID. 27758595), sustentando a aplicabilidade da retromencionada Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, a impor o reconhecimento da impossibilidade de lançamento do IPVA em seu nome, tendo em vista que realizou a transferência de fato (entrega) do veículo para o adquirente, por meio de tradição, sendo este, portanto, o atual proprietário do bem, sobre o qual deveria recair o ônus de promover o recolhimento do tributo. Ao final, a apelante postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Preparo regular (ID. 27758597). Contrarrazões ofertadas sob ID. 27758603. É o relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 1/3/2021, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). A eminente relatora do aludido incidente, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, inciso I, do CPC c/c o art. 304, inciso I, do RITJDFT, determinou, no dia 22/03/2021, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados a respeito do tema. Confira-se: (...) Conforme se denota do acórdão de ID 23860980, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 1/3/2021, admitiu, por unanimidade, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. (negrito aditado) Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 23860980 para realização de nova conclusão (grifo nosso). No caso em apreço, o d. Magistrado sentenciante afastou a aplicação do verbete sumular no 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face da previsão normativa local (art. 1o, § 8o, incs. I e III, da Lei Distrital n. 7.431/85), estabelecendo a responsabilidade solidária entre adquirente e alienante de veículo pelo pagamento do IPVA, quando não for promovida a comunicação da alienação perante o ente público. Assim, a solução da controvérsia recursal envolve matéria a ser objeto de deliberação pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). Por conseguinte, faz-se necessário sobrestar a tramitação do recurso de apelação até o julgamento do mencionado incidente, com fundamento no art. 927, inciso III, do CPC. Diante do exposto, DETERMINO a suspensão da tramitação deste recurso de apelação até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora